Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-83.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001415-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARMEN ANGELA BENETTI BERTICELLI - CPF: 142.651.411-53 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), MIGUEL APRELINO ALITO - CPF: 853.012.566-53 (RECORRIDO), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1001415-83.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Miguel Aprelino Alito

Recorrido(s):

Carmen Angela Benetti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PROTESTO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DO IPTU. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO RECLAMADO. ERRO DA PREFEITURA CONSTATADO. DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS. AUSÊNCIA DE CULPA DO RECLAMADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovado que o Reclamado

não tinha ciência das inscrições imobiliárias acima mencionadas e que estas estão em duplicidade, visto que a inscrição Municipal sob nº 01.8.13.041.227.0001, atinge a área total do imóvel e não possui débitos, não há que falar em dano capaz de ensejar indenização a título de dano moral, portanto, neste caso, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“P
roponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).
”

A Reclamante ao ingressar com a ação alegou, em síntese, que seu nome foi protestado em razão do inadimplemento do IPTU, do imóvel localizado na localizado na Avenida Joaquim Augusto da Costa Marques, quadra 05, lote 03, bairro Quilombo, Cuiabá, qual foi vendido em 09.08.2010. Aduz que devido a erro da prefeitura o imóvel ainda se encontra em seu nome e diante disso o Reclamado não vem efetuando o pagamento o que ocasionou a inclusão indevida pelas obrigações referentes aos anos de 2016 a 2019. Sustenta ainda que independentemente do erro da prefeitura é obrigação do novo proprietário adimplir com o pagamento do IPTU, motivo pelo, pleiteia indenização a título de dano moral em razão dos transtornos causados ao ter seu nome protestado indevidamente.

Em contrapartida, o Reclamado afirma que não possui responsabilidade sobre os fatos narrados pela Reclamante, pois é cumpridor de suas obrigações e que o imóvel que adquiriu das Senhoras Emília Satiko Miyagawa e Celina Kiyoko Miyagawa, está inscrito no Cadastro Municipal sob nº 01.8.13.041.227.0001, e que em nenhum momento soube da existência das inscrições sobre os números: 01.8.13.041.0227.002; 01.8.13.041.0227.003; 01.8.13.041.0227.004; e 01.8.13.041.0227.005.

Alega que na inscrição
sob nº 01.8.13.041.0227.001
, possui o registro de uma única matrícula imobiliária, e não consta a averbação de nenhuma construção civil, porém, no sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Cuiabá a área real e efetiva do prédio comercial, exatamente a área total construída de 630,00 m2. Sendo recolhido o IPTU anualmente sobre a área total do imóvel, conforme faz prova por meio da certidão negativa de débitos imobiliários juntado no ID 99950962. O Reclamado sustenta ainda que o extrato de negativação juntado na inicial não possui a data da inclusão dos débitos, mas tão somente a data de vencimento destes, e diante da existência do débito comandado pelas Águas Cuiabá, não há como saber qual inscrição ocorreu primeiro, o que afastaria o dever de indenizar a título de dano moral. Ao final, requer quer seja reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que o protesto do nome da reclamante ocorreu devido a erro da prefeitura, conforme relatado pela própria reclamante em sua petição inicial.

Em que pese o reclamado tenha a obrigação do pagamento do IPTU, inexiste nos autos, a comprovação de que este sabia da existência das inscrições sob nº 01.8.13.041.0227.002; 01.8.13.041.0227.003; 01.8.13.041.0227.004; e 01.8.13.041.0227.005, antes do ajuizamento da presente ação, bem como que a reclamante sequer o tenha notificado para transferi-las para o seu nome, visto que hoje é o atual proprietário do imóvel.

Deste modo, a meu ver, se o Recorrente não tinha ciência das inscrições imobiliárias acima mencionadas e que estas estão em duplicidade, visto que a inscrição Municipal sob nº 01.8.13.041.227.0001, atinge a área total do imóvel e não possui débitos, não há que falar em dano capaz de ensejar indenização a título de dano moral, portanto, neste caso, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo improcedente a pretensão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021